Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708005-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NOVA TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA Despacho 1. Diante das particularidades do caso e da existência de interesse público na controvérsia, uma vez que o imóvel situa-se, aparentemente, em área tombada, converto o feito em diligência. 2. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público (CPC, art. 178, I). 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Brasília, DF, 16 de abril de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro